Tribunal: TJBA
Processo: 0044620-12.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0044620-12.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Disnet Comercio de Equipamentos Ltda e outros

Advogado(s)
:
ETIS SOUZA RIOS NETO, RICARDO SIMOES XAVIER DOS SANTOS, ADRIELLE DE OLIVEIRA BARBOSA FERREIRA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DIREITA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174 DO CTN. EXECUÇÃO PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA LC N.º 118/2005. INTERRUPÇÃO SOMENTE COM A EFETIVA CITAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO POR EDITAL DECORRENTE DE FATO EXCLUSIVAMENTE ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. DÉBITO NÃO PRESCRITO À ÉPOCA DO DEFERIMENTO DA CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO AO RECURSO.

A execução fiscal ajuizada antes de 9 de junho de 2005, data da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, submete-se à redação originária do art. 174, I, do CTN, segundo a qual a prescrição do crédito tributário somente se interrompe com a efetiva citação do devedor.

Inexistindo citação válida no prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito, pode ocorrer a prescrição direta, salvo se demonstrada a ausência de culpa do exequente.

No caso concreto, a Fazenda Pública estadual requereu tempestivamente a citação por edital em 2006, antes de decorrido o prazo prescricional, não sendo possível imputar-lhe a responsabilidade pela posterior demora na efetivação do ato, que decorreu de entraves administrativos e da morosidade do Poder Judiciário.

Aplica-se, na espécie, o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, afastando-se a incidência de prescrição direta e, por consequência, também de prescrição intercorrente.

Diante da ausência de inércia do exequente e da não configuração do prazo prescricional à época do deferimento da citação, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a execução fiscal, com o consequente retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

Apelo provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0044620-12.2005.8.05.0001
tendo como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado DISNET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento,
conforme voto do Relator.